Tribunal: TJDFT
Processo: 0712648-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712648-49.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTACOES, CARMEM LUCIA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CARMEM LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, JOAO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTACOES D E S P A C H O Intimem-se Carmem Lúcia Pereira dos Santos e Nacional Administradora de Consórcios Ltda. para manifestarem-se sobre a alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nos termos do art. 1009, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 27 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada